Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS EM CURSO APÓS A UNIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, após a unificação das penas, a condição de reincidente, por ser uma condição pessoal do apenado, se alastra para a totalidade da pena a ser cumprida pelo apenado.
2. Unificada a pena e reconhecida a condição de reincidente, a incidência do incremento de 1/3 (um terço) na contagem do prazo prescricional se estende a todas as execuções penais em curso, inclusive em relações àquelas em que o apenado era considerado, até então, primário.
3. Recurso conhecido e desprovido.